Tribunal: STM
Processo: 7000705-85.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000705-85.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO
ADVOGADO: GABRIEL ALBUQUERQUE DANTAS DA SILVA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e rejeitou os presentes Embargos de Declaração
opostos pela Defesa constituída do Ten Cel Ex PAULO ROBERTO SOARES
PINHEIRO, por inexistir omissão, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, nos
termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do art.
141 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/11/2020 17:05:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ade83343
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000705-85.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE:
PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. GABRIEL ALBUQUERQUE DANTAS DA SILVA.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE
ATENUANTE DA CONFISSÃO E DA CONDUTA MERITÓRIA DO OFICIAL. OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO REJEITADO.
MAIORIA.

O manejo dos Embargos de Declaração restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos,
conforme preceituam os artigos 542 do CPPM e 130 do RISTM.
Não existiu a apontada omissão em relação à aplicação das atenuantes, pois o Órgão
Julgador não as identificou com vistas ao favorecimento do Embargante por ocasião da
dosimetria da pena.
O Tribunal, por sua vez, além de ter enfrentado e refutado os argumentos defensivos,
ratificou a condenação operada em primeiro grau pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, referendando a não identificação das pretendidas atenuantes.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes
Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída do Ten Cel Ex PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO,
por inexistir omissão, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado.

Brasília, 3 a 5 de novembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE:
PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. GABRIEL ALBUQUERQUE DANTAS DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pela Defesa constituída do
Ten Cel Ex PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO contra o Acórdão desta Corte Castrense lavrado nos autos da
Apelação nº 7000098-09.2019.7.00.0000, cujo julgamento ocorreu em 27 de agosto de 2020.

O Acórdão hostilizado restou assim ementado:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/11/2020 17:05:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ade83343
"(...) APELAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ESTELIONATO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO MINISTERIAL POR FALTA DE AMPARO LEGAL. DECISÃO
UNÂNIME. NÃO CONHECIMENTO DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE INÉPCIA DA PEÇA
RECURSAL POR MANIFESTO DESCABIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
DEFENSIVA DE NULIDADE PROCESSUAL POR SUBSTITUIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO
SEM O AVAL DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. MOTIVAÇÃO EM DECORRÊNCIA DAS
CARREIRAS DOS JUÍZES MILITARES. PROMOÇÕES E TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO UNÂNIME. NÃO CONHECIMENTO DAS PRELIMINARES
DEFENSIVAS DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO FUNDADA EM ILAÇÕES DIVERSAS DO
CONTEXTO PROBATÓRIO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS DE CORRUPÇÃO ATIVA
PARA O DELITO DE ESTELIONATO POR IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. DECISÕES UNÂNIMES.
INDEVIDA VANTAGEM FINANCEIRA PAGA POR EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO.
FAVORECIMENTO A MILITARES RESPONSÁVEIS PELAS EXECUÇÕES DE CONTRATOS NO
ÂMBITO DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DO RECIFE-HMAR. FALSAS DECLARAÇÕES DE
ENTRADA E DE SAÍDA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E HOSPITALARES DOS
ALMOXARIFADOS. PRETERIÇÃO DOLOSA DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISCOFIS E
SIMATEX DE CONTROLE DE ESTOQUE. LANÇAMENTO SEM BOLETINS MANUSCRITOS.
DOCUMENTOS DESTRUÍDOS CONFORME NORMATIVO DA ORGANIZAÇÃO MILITAR EM
DECORRÊNCIA DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. POSSIBILIDADE DE CONCORRÊNCIA DE
CRIMES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CRIME
CONTRA O PATRIMÔNIO. MANUTENÇÃO DAS ABSOLVIÇÕES. SUBSISTÊNCIA DOS CRIMES
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DESPROVIMENTO DOS APELOS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR E DAS DEFESAS. DECISÃO UNÂNIME.
O MPM foi intimado em 6 de novembro de 2018, mesma data em que interpôs o recurso de
Apelação. A Decisão que recebeu os recursos foi lavrada em 7 de novembro de 2018,
oportunidade em que foi determinada a nova intimação das partes para oferecimento das
respectivas razões e contrarrazões recursais. A intimação do órgão acusatório para
apresentação das razões e contrarrazões recursais ocorreu em 5 de dezembro de 2018, as
quais foram apresentadas em 14 de dezembro seguinte, no prazo de 9 (nove) dias, ou seja,
no interregno previsto no art. 531 do CPPM. Preliminar de intempestividade que se rejeita.
Em relação à preliminar defensiva de inépcia do pedido recursal, desde o início, o MPM vem
perseguindo a condenação dos acusados nas penas do art. 251, caput, do CPM. A Defesa,
ao longo do processo, rebateu todos os argumentos relativos a essa acusação. A sentença,
igualmente, enfrentou a tese ministerial, julgando-a, todavia, improcedente e absolvendo
os Apelantes/Apelados. Não se pode agora, nesta fase recursal, admitir a pretensão
defensiva de inovar o juízo de prelibação, o qual se mostra plenamente superado.
Preliminar rejeitada.
No tocante à alegada irregularidade na composição do Conselho Especial de Justiça, em
face das substituições dos juízes militares sem o aval do Superior Tribunal Militar, a lei não
impõe a obrigatoriedade de submeter a substituição ao crivo do Tribunal. Mesmo
considerada a redação anterior do art. 31 da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, antes
do advento da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, a interpretação que se extrai é
no sentido de que o pronunciamento desta Corte só seria exigível se a substituição do juiz
militar decorresse de motivação alheia aos requisitos da carreira, o que não se verificou no
presente feito. Ademais, trata-se de pretensão alcançada pela preclusão, pois a alegada
nulidade relativa foi arguida somente na presente fase recursal. Nos termos do art. 509 do
CPPM, ainda que um ou outro juiz militar estivesse irregularmente investido na função, o
seu posicionamento, de forma isolada, jamais poderia influenciar no resultado do
julgamento, todos deliberados por unanimidade. Preliminar que se rejeita.
Demonstrado nos autos que a "propina" paga pelos acusados civis garantia não apenas a
participação de suas empresas na transação com a Administração Militar, como também o
recebimento dos valores por mercadorias não fornecidas ou, se entregues, em quantidades
menores. Valores esses que eram repassados ao oficial responsável pela fiscalização
administrativa.
Pela dinâmica dos fatos narrados na denúncia, é possível o concurso de crimes de
corrupção (ativa ou passiva) com o crime de estelionato. Em relação à primeira figura
típica, os autos não deixam dúvida quanto a isso, conforme se verifica da própria sentença
condenatória. O estelionato ocorre no segundo momento da conduta perpetrada pelos
acusados, ou seja, atestar falsamente nas notas fiscais o recebimento de material

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/11/2020 17:05:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ade83343
efetivamente não fornecido ou entregue em quantidade menor, induzindo a Administração
Militar ao pagamento indevido desses valores.
Além do comprovado descontrole administrativo, verificou-se um alto grau de
promiscuidade com alguns fornecedores (doações, venda de veículos, patrocínios de
eventos), tudo em desacordo com a ética e o zelo que devem pautar a administração da
coisa pública, sobretudo no que diz respeito ao manuseio de dados financeiros. Por essa
razão, não devem prosperar os recursos defensivos, haja vista a convergência da Sentença
com as provas produzidas ao longo do processo.
Negado provimento ao recurso do MPM, para manter a absolvição de todos os envolvidos
quanto ao crime tipificado no art. 251, caput, do CPM, bem como aos recursos defensivos,
para manter incólume as condenações dos envolvidos nos crimes de corrupção passiva e
ativa, ambos tipificados nos arts. 308, § 1º, e 309, parágrafo único, do CPM.
Declarada de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na
forma retroativa, considerada a data da consumação do fato e o recebimento da denúncia,
com fundamento no art. 123, inciso IV, e 125, inciso V, e seu § 1º, c/c o art. 110, § 1º, do CP
comum, com a redação anterior à Lei nº 12.234/2010, benefício esse que alcança a todos
os envolvidos nos crimes contra a Administração Militar à exceção do oficial responsável
pela fiscalização administrativa.
Decisão por unanimidade.".

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 9 de setembro de 2020, e a Defesa, mesmo antes
da confirmação da intimação eletrônica, opôs, tempestivamente, os presentes aclaratórios em 14 de
setembro de 2020.

Em suas Razões, a Defesa constituída sustentou que o Acórdão embargado padeceria de omissão, uma vez
que "(...) não houve a apreciação de um dos pedidos da defesa (...)", mais especificamente o que se refere
ao requerimento final de que , "(...) caso persista a condenação que seja reconhecida a atenuante da
confissão, e da conduta meritória do oficial (...)". Aduziu, para tanto, que:

"(...) DA AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 72, II DO CÓDIGO PENAL
MILITAR
Em conformidade com o a lei penal castrense, deve-se levar em conta na segunda fase da
pena, não só as circunstâncias do crime, mas também as condições pessoais do réu no
momento de beneficiá-lo com a devida redução de pena.
In casu, apesar da juntada da documentação hábil junto às alegações finais, que
comprovam a participação honrosa do oficial na vida castrense, inclusive com referências
elogiosas, não fora considerada tal circunstância favorável na segunda fase da aplicação
da pena.
Logo, deve ser redimensionada a pena, levando-se em consideração o comportamento
meritório do oficial submetido ao presente julgamento.
DO NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO, AINDA QUE
UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO.
Ainda, no que tange à segunda fase da dosimetria da pena, houve outro grave equívoco
por parte do juízo de primeiro grau, que se utilizou no seu convencimento da confissão
parcial do apelante para fixar a autoria e materialidade, não lhe fixando, porém, a sanção
prêmio da confissão (...) E nesse espectro não resta mais qualquer divergência
jurisprudencial quanto ao valor da confissão parcial ou qualificada, pois uma vez que ela
dirime qualquer dúvida quanto à autoria, subsistindo apenas as dúvidas quanto à
materialidade de alguns elementos do tipo ou circunstâncias discriminantes, traz consigo
um verdadeiro suporte para o julgador que merece recompensa (...)".

Ao final, requereu, "(...) o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, com a referida análise
dos fundamentos do pedido ignorado quanto à aplicabilidade das atenuantes invocadas nas razões da
apelação (...)".

Em Despacho de 2 de outubro de 2020, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, na forma do § 1º do artigo 131 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

Em Contrarrazões da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, a Procuradoria-

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/11/2020 17:05:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ade83343
Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo "(...) conhecimento e não provimento dos presentes Embargos de
Declaração (...)".

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Em suas Razões, a Defesa constituída sustentou que o Acórdão embargado padeceria de omissão, uma vez
que "(...) não houve a apreciação de um dos pedidos da defesa (...)", mais especificamente o que se refere
ao requerimento final de que , "(...) caso persista a condenação que seja reconhecida a atenuante da
confissão, e da conduta meritória do oficial (...)".

O Recurso defensivo não merece ser acolhido.

Como cediço, o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos,
conforme preceituam os artigos 542 do Código de Processo Penal Militar e 130 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.

Nesses termos, consoante os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e
Antônio Scarance Fernandes, têm-se que a omissão configura-se "(...) quando o juízo ou tribunal deixa de
apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, ou
quando não se manifesta sobre algum tópico submetido à sua apreciação (...)" (Recursos no Processo Penal:
Teoria Geral dos Recursos, Recursos em Espécie, Ações de Impugnação, Reclamação aos Tribunais. 7ª ed.
Revista dos Tribunais. São Paulo. p. 173/175).

A análise detida do Acórdão embargado demonstra, a toda evidência, que o Plenário desta Corte Castrense
não deixou de enfrentar o tema relativo à aplicação da atenuante da confissão espontânea, mormente
porque, ao analisar a conduta do Embargante, o então Relator do Recurso de Apelação Ministro Ten Brig Ar
William de Oliveira Barros refutou os argumentos defensivos e manteve a condenação nos termos nos quais
foi imposta pelo Juízo de primeiro grau.

Nesse contexto, faz-se oportuna a transcrição dos seguintes trechos do voto condutor do Acórdão que
manteve a condenação imposta em primeira instância ao Ten Cel PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, os
quais configuram-se como fundamentos aptos a afastar a pretensão defensiva naquilo que diz respeito à
alegada omissão:

"(...) Inicialmente, analiso o recurso relativo ao Ten Cel PAULO ROBERTO SOARES
PINHEIRO. Em sua defesa, afirma que os recursos repassados para sua conta bancária se
destinavam ao suprimento das necessidades emergenciais do hospital, para as quais não
havia orçamento próprio.
Com o intuito de atender às necessidades primordiais do nosocômio, o ora
Apelante/Apelado admitiu, em algumas oportunidades, a aquisição de materiais das
empresas relacionadas aos demais envolvidos nominalmente em quantidade superior, com
a entrega real dos respectivos itens em quantidade inferior. Afirma que o saldo
remanescente lhe era repassado pelos empresários e, assim, com esses valores, supria as
demandas eventualmente surgidas no HMAR. Essa foi, aliás, sua declaração, conforme
descrito na Sentença recorrida:
"Se houvesse crédito para o serviço e de natureza 39 ou na 30, o serviço era
realizado. Quando não havia aquele numerário, o pessoal da SALC sugeria, para
solucionar, uma licitação para compra de material em valor superior ao que seria
necessário, para que o excedente custeasse o valor do serviço correspondente à
obra/reforma a ser realizada."
Não é admissível que uma seção encarregada do setor de licitações de uma
OrganizaçãoMilitar emitisse uma orientação em total desacordo com as normas que
regulamentam o processo licitatório.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/11/2020 17:05:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ade83343
As condutas desse Apelante/Apelado estão alinhadas com as condutas dos demais
envolvidos, tanto que não há negativa de autoria em relação aos valores detectados na
quebra de sigilo bancário e indicados na denúncia. Embora confirmados, a Defesa não
apresentou justificação plausível para eximir a responsabilidade do Ten Cel PAULO
ROBERTO. Esse Oficial, na condição de Fiscal Administrativo, tinha por obrigação zelar pela
transparência e pela regularidade dos processos de aquisição de bens e serviços pelo
HMAR.
Trata-se de uma relação promíscua entre o Fiscal Administrativo e os fornecedores
habilitados, causando prejuízo à Administração Militar, na medida em que a colocou em
evidente estado de vulnerabilidade, pagando em excesso por produtos e serviços para
manutenção do Hospital, cujo saldo remanescente era movimentado por iniciativa desses
agentes, tudo em total inobservância às regras de licitação, para fins de obtenção de
benefícios próprios.
(...)
Os autos de procedimento de quebra de sigilo bancário concluíram pelo repasse indevido
do total de R$ 168.110,34 (cento e sessenta e oito mil, cento e dez reais e trinta e quatro
centavos) pelas empresas envolvidas no esquema criminoso para a conta do Ten Cel
PAULO ROBERTO, conforme os valores específicos a seguir (...).
(...)
Como se revelam nos autos, a condenação imposta a esse oficial se mostra razoável e
coerente com as provas produzidas, além de a pena atender ao princípio da
individualização e da proporcionalidade. Vale frisar que a desorganização que imperava no
âmbito do HMAR, provavelmente de forma intencional, contribuiu para as práticas delitivas
constantes deste processo." (Grifo nosso).

Ao final do seu voto condutor, o então Relator concluiu:

"(...) Diante do exposto, e superadas as preliminares arguidas pelas Defesas, nego
provimento aos Apelos interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, pelas Defesas
Constituídas e pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, para manter incólume a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com a manutenção das absolvições
do Cel FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, do Cap R/1 ALCIR MOREIRA DE MIRANDA e
do ex-1º Ten GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO dos crimes previstos nos artigos 251,
caput, e 308, § 1º, ambos do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do CPPM, e manter
a condenação do Ten Cel PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO à pena de 7(sete) anos, 9
(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 308, § 1º,
c/c o art. 53, ambos do CPM, e art. 71 do CP comum. Mantenho as condenações dos demais
apelantes/apelados como incursos no crime previsto no art. 309, parágrafo único, c/c o art.
53 do CPM, e art. 71 do CP comum, nos termos fixados na Sentença hostilizada" (Grifos
nossos).

Evidencia-se da manutenção da condenação, nos exatos termos em que foi fundamentada, a refutação
implícita dos argumentos defensivos apresentados por ocasião do Recurso de Apelação, até mesmo porque
o Juízo de primeiro grau, por ocasião da dosimetria da pena, reconheceu a primariedade e os bons
antecedentes do Réu, ora Embargante, sopesando negativamente, na primeira fase, unicamente a
intensidade do dolo e a extensão do dano causado. Já na segunda fase, deixou de reconhecer a alegada
atenuante da confissão.

Nessas circunstâncias, inegável falecer razão ao pleito defensivo, porquanto inexiste a alegada omissão,
sendo oportuna a transcrição da dosimetria da pena operada pelo Juízo de primeiro grau:

"(...) Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado TC
PAULO ROBERTO é primário e tem bons antecedentes. No entanto, milita contra o réu a
intensidade do dolo e a extensão do dano causado, nos moldes já explicados, sendo a pena
base majorada, passando ao patamar de 3 anos e 6 meses de reclusão (...) Na segunda
fase, ausentes atenuantes e agravantes, permanece a pena intermediária no mesmo
patamar. Na terceira fase, inexistente causa de diminuição, há a causa de aumento de
pena prevista no §1º do art. 308 do CPM, majorando-a em 1/3, passando a pena para 4
anos e 8 meses de reclusão. Considerando a aplicação da continuidade delitiva

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/11/2020 17:05:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ade83343
estabelecida no artigo 71 do CP, a pena final é exasperada em 2/3 por ter sido o crime
praticado por pelo menos 33 (trinta e três) vezes (sendo considerado apenas 7 vezes),
tornando-se definitiva em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão (...)".

Assim, não existiu a apontada omissão em relação à aplicação das atenuantes, pois o Órgão Julgador não as
identificou com vistas ao favorecimento do Ten Cel Ex PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO por ocasião da
dosimetria da pena.

O Tribunal, por sua vez, além de ter enfrentado e refutado os argumentos defensivos, ratificou a condenação
operada em primeiro grau pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, referendando a não identificação das
pretendidas atenuantes.

Conforme destacou o Custos Legis em sua manifestação:

"(...) o v. Acórdão já se manifestou implicitamente pelo não reconhecimento da atenuante
vindicada, quando discorreu sobre a fixação da pena. A ausência de eventual referência ao
não cabimento da atenuação não configura omissão, pois do contrário cada decisão
deveria enumerar porque as causas agravantes e atenuantes deixaram de ser aplicadas a
cada caso concreto (...)".

Nada obstante, é importante salientar que a atenuante da confissão espontânea da alínea "d" do inciso III do
artigo 72 do Código Penal Militar é reconhecida quando evidenciada a contribuição efetiva do Acusado para
o esclarecimento do fato criminoso, hipótese que não se identifica no presente caso, haja vista que a autoria
do crime não era ignorada, tampouco atribuída a terceiro.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São
Paulo. 2013. p. 146):

"(...) A confissão, para valer como meio de prova, precisa ser voluntária, vale dizer,
sinceramente desejada, ou seja, livremente praticada, sem qualquer coação. Entretanto,
para servir de atenuante, deve ser ainda espontânea, vale dizer, sinceramente desejada,
de acordo com o íntimo do agente (...) Não é possível que o réu se beneficie de uma
circunstância legal para amenizar sua pena se houver agido sem qualquer espontaneidade,
apenas para locupletar-se de um benefício legal. Além disso, diversamente do que ocorre
no Código Penal comum, demanda-se seja a autoria do crime ignorada ou imputada a
terceiro. Dessa forma, o réu estaria colaborando, efetivamente, com o Estado para a
apuração do delito (...)" (Grifo nosso).

Essa é a jurisprudência desta Corte Castrense, inclusive, conforme se verifica no seguinte precedente:

"Apelação nº 7000905-29.2019.7.00.0000 (DJe: 18/03/2020
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
(...)
Diferentemente da disciplina existente no direito penal comum, na sistemática adotada
pelo Código Penal Castrense, para o reconhecimento da atenuante da confissão, além da
espontaneidade e da realização perante a autoridade, exige-se que a autoria do delito seja
ignorada ou imputada a outrem, o que não ocorre no caso dos autos.
Negado provimento ao Apelo. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Já em relação ao reconhecimento da atenuante do comportamento meritório do militar, previsto no artigo
72, inciso II, do Código Penal Militar, igualmente o pedido não seria cabível no caso em exame, haja vista o
entendimento recorrente desta Corte Castrense, no sentido de que "(...) O recebimento de Medalha Militar
por tempo de serviço e referências elogiosas de per se não configuram a atenuante de comportamento
meritório estabelecida no inciso II do art. 72 do CPM (...)" (Revisão Criminal nº 49-68.2011.7.00.0000/DF,
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 13/04/2012).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/11/2020 17:05:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ade83343
Ainda escudado na jurisprudêncisa desta Corte, para o reconhecimento da citada atenuante, seria
necessário:

"(...) que o acusado tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias ou com risco
de vida, não sendo suficientes, para a sua caracterização, as meras referências elogiosas
por participação em atividades rotineiras da caserna (...)" (Embargos de Declaração nº 8-
61.2009.7.03.0203/DF, Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 28/06/2012).

E nesse contexto, até mesmo pelos exemplos citados pela Defesa, não há qualquer evidência nos autos de
que o Embargante possa vir a ser contemplado com o reconhecimento da citada atenuante.
Conforme destacou o bem lançado Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar:

"(...) na hipótese presente, a atenuação deixou de ser aplicada porque o dispositivo legal
invocado estabelece que a mesma apenas se aplica à confissão nos casos em que a autoria
do delito seja ignorada ou imputada a outrem. E esse não é o caso dos autos, pois a autoria
já havia sido imputada ao Embargante desde a Denúncia (...) Ou seja, a confissão do
Embargante não foi determinante para definição da autoria do delito, razão pela qual não
foi levada em conta na fixação da pena (...).
Verifica-se que os argumentos trazidos pelo Embargante nesta sede recursal consistem em
mero inconformismo com o acórdão confirmatório de sua condenação (...) O pleito
revisional não possui o condão de modificar o Acórdão vergastado, para fins de
reconhecimento da atenuante decorrente da confissão (...)".

Por tais motivos, demonstrada a inexistência de omissão no Acórdão embargado, não merece acolhida o
pleito defensivo.

De toda sorte, e até mesmo em homenagem à combativa Defesa, os fundamentos anteriormente
expendidos poderão, inclusive, suprir o requisito do prequestionamento em caso de eventual manejo de
Recurso para instâncias superiores, nos exatos termos da jurisprudência desta Corte Castrense:

"Embargos de Declaração nº 7000410-82.2019.7.00.0000 (DJe: 27/06/2019)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO.
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO.
EMBARGOS. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual adequado para a
reforma do decisum, quando o Embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria.
Na espécie, não se vislumbra qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
existente na decisão embargada.
Sendo o tema debatido nos autos, resta prontamente atendida a pretensão de
prequestionamento da matéria, para fins de acesso à Suprema Corte. Embargos de
Declaração rejeitados por ausência de omissão ou obscuridade. Decisão unânime." (Grifo
nosso).

Dessa forma, os fundamentos contidos no voto condutor do Acórdão são suficientemente aptos a refutar tal
irresignação defensiva.

Diante do exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída
do Ten Cel Ex PAULO ROBERTO SOARES PINHEIRO, por inexistir omissão, mantendo na íntegra o Acórdão
hostilizado.